Tribunal: TJMMG
Processo: 2000376-93.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000376-93.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MÉRITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva, que condenou o apelante pelo cometimento do crime de lesão corporal leve. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se, houve ofensa ao devido processo legal em face da ausência de oitiva da vítima em juízo; (ii) saber se restou configurada a excludente da ilicitude prevista no art. 42, inciso III, do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a alegação de ofensa ao devido processo legal decorrente da oitiva da vítima apenas em sede inquisitorial, diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 499 do CPPM. 4. O acervo probatório demonstra que o acusado agiu em estrito cumprimento do dever legal de manter a ordem pública, utilizando-se da força necessária para vencer as atitudes hostis da cidadã abordada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 439, alínea “d” e art. 499. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleber Luiz Azola Ventura e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa do apelante e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao presente apelo, para absolver o 3º Sgt PM Cléber Luiz Azola Ventura da imputação do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM, c/c o art. 42, inciso III, do CPM. RELATÓRIO O Promotor de Justiça da Comarca de Monte Belo/MG ofereceu denúncia em desfavor de Cléber Luiz Azola Ventura, fazendo-o sob os seguintes termos: “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial militar que, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 13h40min, em Monte Belo/MG, o policial militar Cléber Luiz Azola Ventura, em serviço, ofendeu a integridade corporal de Vânia de Oliveira Lima. Apurou-se durante as investigações policiais que, na data, horário e local supramencionados, o denunciado estava em serviço quando foi acionado para atendimento de uma ocorrência de importunação do trabalho na Prefeitura Municipal de Monte Belo/MG. No local, ele encontrou a vítima nervosa com a atendente após uma discussão sobre aluguel social. Em seguida, o denunciado emanou ordem para que ela cessasse a perturbação ao trabalho e, sendo a tentativa infrutífera, foi lhe dado voz de prisão por desacato. Durante a efetivação da prisão, o denunciado utilizou-se de força física abusiva, jogou a ofendida na cadeira e, quando esta se levantou, ele novamente a jogou contra a parede, esfregando seu rosto contra esta. Em ato contínuo, o denunciado, após a vítima cair, ajoelhou-se em suas costas e lhe algemou. A vítima foi colocada no compartimento da viatura para o deslocamento até o batalhão. No momento da chegada, o denunciado retirou a vítima da viatura, agarrou-a pelo pescoço, esganando-a, e a levou deste modo para o interior do quartel da polícia militar (filmagem anexa). As ações efetivadas pelo denunciado provocaram ferimentos na vítima. Laudo Médico e exame de corpo de delito constam respectivamente a fls.137/140 e 170/177. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Cléber Luiz Azola Ventura como incurso no art.209 c.c. art. 9°, II, c, ambos do Código Penal Militar, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal militar, observando o procedimento previsto nos arts. 396 e seguintes do Código Processual Penal Militar, citando-se o denunciado, designando-se audiência de instrução e julgamento para oitiva da(s) testemunha (s) e da(s) vítima(s) abaixo-arroladas, e interrogatório do denunciado prosseguindo-se nos demais atos processuais até sentença final condenatória. (Processo 2000376-93.2021.9.13.0001 - Evento 1- DENUNCIA2) A denúncia foi recebida no dia 24/04/2023 (Evento 87 – RECEDEN1). No dia 15/09/2023, foram inquiridas as testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público: Maria Aparecida Madeira Saviano, Raphael Adriano de Oliveira Januário e Lara Lua Pereira Machado (Evento 149 – VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5). Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a defesa do acusado apresentou rol de testemunhas (Evento 155-MANI1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 26/02/2024, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa – Henriette de Faria, Daiany Maria de Morais e 3° Sgt PM Erik Junio Chagas. (Evento 172 – VÍDEO2, VÍDEO3 e VÍDEO4). Em 22/03/2024, realizou-se audiência para interrogatório do acusado, 3º Sgt PM Cléber Luiz Azola Ventura (Evento 184 – VIDEO3). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de FAC, CACs (Justiça comum e Militar, naturalidade e lotação) e ERF do acusado (Evento 188 - MANI1), as quais foram acostadas nos eventos 196, 198, 200, 204 e 208. Por sua vez, a defesa do acusado nada requereu na fase do artigo 427 do CPPM (Evento 190 – MANI1). Na fase do artigo 428 do CPM, o Ministério Público pugnou pela juntada de alegações escritas, com a dispensa da sessão de julgamento (Evento 212 - MANI1 e Evento 220). No mesmo sentido, manifestou-se a defesa do acusado (Eventos 215, 223 e 228 – MANI1). Nas alegações finais escritas, o Parquet requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, sob o argumento de que foram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), sem a demonstração de qualquer causa de excludente da ilicitude (Evento 220 – ALEGAÇÕES1). A defesa do Sgt PM Cléber Luiz Azola Ventura pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM, sob o argumento de que a conduta do acusado, embora típica, não foi ilícita, pois se enquadra como excludente de ilicitude, praticada em estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 42, inciso III, do CPM. Acrescenta que os atos praticados pelo militar foram moderados, visando proteger a si mesmo e a seu colega, garantir a ordem pública e controlar a violenta e impulsiva conduta da ofendida diante da legítima intervenção policial (Evento 223 – ALEGAÇÕES1). No dia 06/09/2024, ocorreu a audiência de leitura da sentença condenatória, ancorada nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] O autor agiu, pois, em manifesto descompasso com as regras de intervenção policial e uso da força. O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020 da PMMG sobre Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força (2020, p. 60) define o uso diferenciado da força como: "o resultado escalonado das possibilidades da ação policial militar, diante de uma potencial ameaça a ser controlada." Essas variações de níveis podem ser entendidas desde a simples presença, postura correta e verbalização do policial militar (devidamente fardado, armado e equipado) em uma intervenção, bem como o emprego de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) e, somente em casos extremos, o disparo de armas de fogo. No caso concreto, bastaria o emprego de técnica de controle físico para a imobilização e condução da ofendida, evitando que do uso da força resultassem as lesões corporais plúrimas documentadas nos autos. [...] Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para CONDENAR o réu CLEBER LUIZ AZOLA VENTURA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 como incurso no crime militar de lesão corporal dolosa (art. 209, caput, do Código Penal Militar). [...] Assim, estabeleço a PENA DEFINITIVA em 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal comum. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, por se tratar de crime cometido com violência física à pessoa (art. 44, I, do CP). Concedo ao sentenciado o benefício da SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, nos termos do art. 84, do CPM, pelo período de prova 02 (dois) anos. À luz do art. 608, § 2º e 4º, do CPPM, fixo as seguintes condições obrigatórias: (i) prestação de 24 (vinte e quatro) jornadas extras de trabalho operacional, além do turno normal de serviço, com 06 (seis) horas cada, sem contraprestação financeira estatal; (ii) não praticar transgressão disciplinar grave; (iii) não ser processado por outro crime (comum ou militar); (iv) pagamento de prestação pecuniária, destinada à vítima, no importe de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à data do efetivo adimplemento, considerando a gravidade do desvalor de ação (violação do dever funcional de proteção da incolumidade física da vítima) e do desvalor de resultado (hematomas e escoriações em várias regiões do corpo da vítima), assim como a condição financeira do condenado (militar graduado da PMMG). [...] (Evento 250 – SENT1) A defesa do Sgt PM Cléber Luiz Azola Ventura interpôs recurso de apelação (Evento 261 – APELAÇÃO1). Nas razões recursais, preliminarmente, o apelante alega que houve violação do devido processo legal, pois a condenação do acusado teve como base declarações da vítima fornecidas apenas no âmbito extrajudicial. Sustenta que a falta de oitiva da vítima em juízo prejudicou a ampla defesa e o contraditório, o que pode ensejar nulidade do feito. Quanto ao mérito, asseverou que as provas demonstram que o apelante não tinha a intenção de ferir a vítima, uma vez que a lesão ocorreu em um contexto que foi exigido do militar o uso de força física maior. Nesse sentido, pugnou pelo reconhecimento de excludente de ilicitude, nos termos do art. 42, inciso III, do CPM. Aduziu que o apelante faz jus à suspensão condicional da pena, pois preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Ao final, a defesa requer a reforma da sentença recorrida, para absolver o apelante quanto ao crime de lesão corporal (209 do CPM), nos termos do artigo 439, “d”, do CPPM, por existir comprovação das excludentes de ilicitude (legítima defesa própria e de terceiro e estrito cumprimento do dever legal). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 267). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em síntese, sustenta que, ao contrário do que alega o apelante, a conduta delituosa ficou plenamente comprovada nos autos. Conforme o órgão ministerial: [...] Salienta-se que o apelante, em interrogatório, confessou que, por ocasião dos fatos, “teve que utilizar força física maior” contra a vítima, ao argumento de que Vânia resistia passivamente. Todavia, foi comprovado que, mesmo com a ofendida algemada, contida, no chão, o acusado ainda a agrediu, com excesso de violência. Ao contrário do que sustenta a defesa, que argumentou a ausência de materialidade do delito, da conduta do apelante, resultaram as lesões corporais descritas no relatório médico (evento 1, PEÇAS IPM3, págs. 32/40) e no exame de corpo de delito (evento 01, PEÇAS IPM4, págs. 14/22, autos IPM n. 20008206320209130001). Desse modo, não merecem guarida as teses defensivas que pretendem a absolvição do apelante e que sustentam que o militar agiu em legítima defesa própria e de terceiro e no estrito cumprimento do dever legal. A autoria, a materialidade e o dolo (animus laedendi) na conduta do recorrente restaram sobejamente demonstrados pelos elementos probatórios, revelando-se descabido o pedido de absolvição formulado pela defesa [...] Segundo o Parquet, o pedido de concessão de suspensão condicional da pena formulado pela defesa revela-se inócuo, uma vez que tal benefício foi concedido ao apelante pelo nobre magistrado, sob condições, por ocasião da prolação da sentença. Com esses argumentos, requer o desprovimento do recurso interposto pelo 3º Sgt Cléber Luiz Azola Ventura, mantendo-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar. A douta Procuradora de Justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente em relação à preliminar de nulidade arguida pela defesa, consistente na violação ao devido processo legal ante a utilização de elemento indiciário para embasar a decisão condenatória (eventos 261 e 262 - fls. 05), não deve ser acolhida, tendo em vista que não se exige a confirmação em juízo da versão extrajudicial apresentada pela vítima, se as suas declarações, aliadas ao acervo probatório, forem suficientes para fundamentar a condenação, como no caso concreto, mormente para se evitar a “revitimização”. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que pode ser conferido no seguinte julgado: · “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utili - zação das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III. A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.” - g. n. (STF - 5ª Turma - AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julg. em 10/10/2017, pub. em 17/10/2017) Deste modo, a preliminar suscitada pela defesa deve ser imediatamente rechaçada. Melhor sorte não logra o apelante em suas teses absolutórias, uma vez que ficou cabalmente comprovado que ele agrediu a vítima Vânia de Oliveira Lima de forma violenta, sem que esta oferecesse qualquer risco, nela causando escoriações e equimoses na face, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (PEÇAS IPM4 - fls. 14/21 dos autos n. 2000820-63.2020. 9.13.0001), bem como na Ficha de Atendimento Médico e nos Relatórios Médico e de Enfermagem constantes do evento 1 (PEÇAS IPM3 - fls. 32/40 dos autos n. 2000820-63. 2020.9.13.0001). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 250), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 267 - fls. 03/08), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em conduta amparada no estrito cumprimento do dever legal, na legítima defesa ou no exercício regular de um direito. Por fim, no que tange ao “pedido” de suspensão condicional da pena (eventos 262 e 262 - fls. 20/21), revela-se totalmente carente de sucumbência, uma vez que o aludido benefício já foi concedido na sentença (evento 250). Conclui-se, desta maneira, que a sentença não merece reparo, uma vez que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 rejeição da preliminar arguida e seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM CLEBER LUIZ AZOLA VENTURA nas sanções do artigo artigo 209, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, ambos do Código Penal Militar. (Evento 9 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade. Cuida-se de apelação interposta pela defesa do 3º Sgt PM Cléber Luiz Azola Ventura, que foi condenado pela prática do crime de lesão corporal leve [art. 209, caput, do Código Penal Militar – CPM] a pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo concedido ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM, pelo período de prova 2 (dois) anos, com condições legais e judiciais fixadas pelo juízo a quo. (Evento 250 – SENT1). Preliminarmente, o apelante suscitou a violação do devido processo legal, pois a condenação teve como base declarações da vítima, fornecidas apenas no âmbito extrajudicial. Acrescentou que a falta de oitiva da vítima em juízo acarretou a nulidade do feito, por ofensa a ampla defesa e ao contraditório. O pleito não merece acolhida, haja vista que o art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que nenhum ato judicial será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Logo, não há que se falar em prejuízo para a defesa, porque a análise do acervo probatório se relaciona à discussão de mérito, de modo que não vislumbro possibilidade de acolhimento da preliminar para anulação do processo criminal. Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida. Quanto ao mérito, a defesa asseverou que as provas demonstram que o apelante não tinha a intenção de ferir a vítima, uma vez que a lesão ocorreu em um contexto em que foi exigido do militar o uso de força física. Nesse sentido, pugnou pelo reconhecimento de excludente de ilicitude, nos termos do art. 42, inciso III, do CPM. Assim, perfazendo uma detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante. A meu entendimento, não há dúvida da legitimidade da ação policial procedida pelo 3º Sgt PM Cléber Luiz Azola Ventura. Durante o interrogatório, em juízo, o apelante relatou, minuciosamente, como ocorreu a intervenção policial, destacando que foi acionado para atender uma ocorrência de perturbação do trabalho, cuja autora do delito era a Sra. Vânia de Oliveira Lima, ora figurando como vítima no processo em análise. Nesse sentido, transcrevo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [Perguntado como se deram os fatos] [...] depois que recebi a ligação eu fui pra prefeitura, na hora que eu cheguei lá, eu parei na porta e fiquei observando um tempo a Vânia, o que que ela estava fazendo, qual que era o quadro que estava acontecendo de verdade; aí eu vi a Henriete conversando com a Vânia, estava até chorando e a Vania gritando com ela, balançando os braços, estava agressiva lá [...] Aí eu cheguei do lado dela e pedi pra ela sair comigo lá pra fora e conversar, e ela não quis, eu chamei ela de novo, e ela não quis, ela virou pro meu lado e falou ́ ́tira a mão de mim`` ai eu tirei a mão dela, que eu estava com a mão no ombro dela. Pedi pra gente sair e conversar e ela novamente recusou. Ai essa parte que fala que pega pelos braços, né que eu a peguei pelo braço, eu coloquei a mão no braço dela e conduzi ela pra cadeira, ai ela ficou resistente, eu pedi ela pra sentar ai eu peguei com a mão no ombro dela, eu abaixei o ombro dela e ela sentou para a gente tentar conversar. Ai teve uma hora que ela levantou, não me recordo o que ela disse, ela levantou, veio pra cima de mim, me xingou e foi ai que eu dei voz de prisão a ela, ai como ela já estava em pé, eu virei ela pro lado da parede, encostei ela na parede pra tentar algemar, pegar um braço dela, ai nisso ela não deixou, estava fazendo força eu não consegui colocar algema, ela fez força pra trás, foi ai que eu projetei ela ao solo, como se fosse uma rasteira, ela caiu, eu segurando um braço dela, nisso eu consegui torcer o braço dela pra trás, ai eu coloquei um joelho sobre as costas dela que é previsto no nosso caderno de defesa pessoal, consegui algemar o outro braço dela também, e nisso ela, não sei como, conseguiu arranhar o meu braço e o vão dos meus dedos, tanto que estou com a cicatriz até hoje. Ai depois eu consegui levantar ela, coloquei ela dentro do cofre da viatura, eu fechei a porta e a tampa. Ai fui conversar com a Henriete e tinha mais uma testemunha, acho que foi a Daiana, e nisso a Vania começou a chutar o cofre da viatura e estava balançando ela muito [...] [Perguntado se agrediu fisicamente a Sra. Vânia] não [...] [Perguntado se em algum momento desferiu um soco na Sra. Vânia] nunca [...] fiz apenas a contenção [...] [Perguntado se durante a contenção a Sra. Vânia machucou o rosto] na hora não vi, ela pode ter se machucado na queda ou na hora que estava na viatura; ela se debateu muito, a tampa estava fechada e eu não vi como ela se debateu... (Evento 184, VÍDEO 3)(Destaquei) A versão apresentada pelo apelado foi corroborada por duas testemunhas oculares da ação policial, senão vejamos: [Perguntada se presenciou os fatos narrados na denúncia] eu presenciei a abordagem que ele fez a ela na prefeitura [...] [Perguntada se o policial agrediu a senhora Vânia] ele conversou com ela o tempo todo, pra tentar algemar, na verdade quem atacou ele foi ela; ele tentou conversar com ela várias vezes, mas ela não aceitava; ela caiu no chão; ela se debateu inclusive; ela caiu em cima de umas cadeiras lá de longarina [...] [Perguntada como foi a abordagem] eu estava fazendo um atendimento numa sala da prefeitura municipal e ouvi a declarante chegando lá e ela estava falando um pouco alto, questionando a mocinha que estava na frente; eu sabia do assunto, era comigo, da minha secretaria; sabendo do assunto eu fui até ela, nem esperei me chamarem; fui até ela e tentei falar com ela; ela me xingou, me chamou de mentirosa, ficou calorosa... eu fiquei calada, deixei que ela falasse; alguém que eu não sei informar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 chamou a polícia, justamente por estar complicada a situação; como eu estava de frente pra rua eu presenciei o cabo Ventura chegou e ele ficou aguardando um tempinho, ela estava um pouco alterada e ele não foi direto falar com ela, ficou aguardando, depois tentou falar com ela, tentou colocar a mão no ombro dela; ela gritou com ele, não aceitou ele colocou a mão no ombro dela, ela ficou mais agressiva depois que viu ele; ela não deixou que ele conversasse com ela em momento nenhum com tranquilidade; ela foi o tempo todo agressiva nas palavras desacatando ele e todas pessoas que estavam ali... (Testemunha Henriette de Faria; Evento 172-VIDEO2) (Grifei) [Perguntada se presenciou os fatos na denúncia] os fatos que ela fala não condiz com o que aconteceu lá no local; [perguntada se presenciou toda a ação policial] presenciei até o momento que ela foi levada para a viatura, pois como tinha um balcão não visualizou depois que ela foi colocada na viatura. [Perguntada se a senhora Vânia foi agredida conforme diz a denúncia] ela não foi agredida dentro da recepção da prefeitura... [Perguntada se viu, em algum momento, a senhora Vânia caindo e se debatendo no chão da prefeitura] não sei se ela escorregou ou se caiu, no caso o Ventura foi algemar ela e não sei o que aconteceu, porque foi muito rápido; os dois estavam no chão porque foi difícil pra ele estar algemando ela, porque ela não aceitava; ela não queria de forma alguma tanto é que ela até mordeu o braço dele [Perguntada se já conhecia a senhora Vânia] ela já chegou muito alterada e havia relatos que, em outras ocasiões, em outro setores da prefeitura ela chegou a pular o balcão para tentar agredir os funcionários; ela estava muitas exaltada quando chegou lá, muito nervosa [Perguntada se ela chegou a presenciar a senhora Vânia xingar o policial militar} sim ela xingou e mandou ele tomar naquele lugar; [Perguntada como foi feito uso de força pelo policial militar] então, geralmente é puxado o braço pra trás, não sei se ele puxou com força, pra tentar algemar ela, porque ela estava resistindo no momento que eles caíram não sei se eles escorregaram, foi bem rápido, ela estava lutando pra ser algemada e eles caíram no chão entre as longarinas e ela revirando, mordia os braços dele; no momento que ela mordeu o braço dele foi no chão, aí ele conseguiu algemar, ele levantou ela; [Perguntada se o militar chegou a colocar uma das pernas sobre a Vânia para contê-la] sim; [Perguntada se sabe informar se a senhora Vânia estava grávida] então, ela chegou a falar, só que depois a outra pessoa que estava lá falou que ela não estava grávida; que era só pra ele não está algemando ela que ela falou isso (Testemunha Daiany Maria de Morais Freitas; Evento 172-VÍDEO3) (Destaquei) Até mesmo as testemunhas arroladas pela acusação apresentaram versões que se alinham, em parte, com a teste da defesa: [...] Começou aquela gritaiada e o carro da polícia chegou; ele entrou lá dentro e diz pra ela: você tá achando que é sua casa e ela falou assim não estou conversando com você não, estou conversando com essa aí; ele pegou ela por trás e jogou pra sentar na cadeira; aí ela levantou e ele mandou ela na parede, esfregou a cara dela na parede, colocou ela sentada, ela foi caiu e ele pisou nela, nas costa dela, algemou ela e tacou dentro do camburão, mesma coisa de um bicho[...]. ela ficou lá dentro gritando, apavorada[...] [perguntada se sabe se o ferimento no braço do policial foi decorrente de unhada ou de mordida] não sei, só sei que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ele saiu lá fora e mostrou o braço pra gente com sangue e falou que foi ela, não sei se foi mordida ou se foi unhada, só sei que ele saiu lá fora o braço dele estava com sangue e ele falou que foi ela[...] (Testemunha Maria Aparecida; Evento 149-VIDEO3). (Grifei) [Perguntado se a senhora Vânia estava muito nervosa, alterada] sim, sim, ela estava tentando se desvencilhar dele, bastante violenta; ela inclusive tentou chutar ele, também e gritava pra chamar o Celso, que é um advogado que mora perto[...] ela chamou ele de desgraçado. [Perguntado se viu algum ferimento no braço do sargento Cleber] sim, ele estava com um pouco de sangue nas mãos, no antebraço; eu pensei na hora que fosse dela, mas depois eu fui ficar sabendo que foi ela que tinha agredido ele; que tinha tirado sangue dele. [Perguntado se viu a senhora Vânia agredindo o militar] não, eu vi o braço dele, não vi ela agredindo, mas ela falou pra mim; a própria Vânia falou pra mim; ela mesmo que me disse... (Testemunha Rafael Adriano de Oliveira Januário; Evento 149-VIDEO4). (Destaquei) Desta forma, as evidências dos autos demonstram que Vânia de Oliveira Lima demonstrava ânimo exaltado antes do acionamento da Polícia Militar e manteve a conduta delitiva (perturbação do trabalho) mesmo após a chegada dos militares na Prefeitura da Cidade de Monte Belo/MG. O apelante foi instado a restabelecer a ordem no órgão público e, pela prova dos autos, seguiu os protocolos de abordagem nesse tipo de ocorrência. Nota-se nas declarações prestadas pelo apelante, corroboradas pelas testemunhas, que houve uso diferenciado e escalonado da força: i) presença policial; ii) verbalização; iii) técnicas de controle de contato; iv) voz de prisão; v) emprego de técnicas de algemação; vi) condução para o compartimento de segurança da viatura. As lesões corporais detectadas em Vânia são plenamente compatíveis com o nível de força policial empregado para contrapor a resistência contra a ação policial, sobretudo pela necessidade de algemação ao solo, decorrente da ineficácia da verbalização e do controle de contato para fazê-la acatar as ordens legais emanadas pelos agentes públicos. É importante frisar que a projeção ao solo, para algemação em decúbito ventral, é prevista no Manual de Defesa Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais. Veja-se: 7.4 Técnica de algemação com o infrator deitado Utiliza-se preferencialmente a algemação com o infrator deitado, quando este se portar em resistência ativa ou quando os policiais julgarem que há perigo iminente para a guarnição policial, devido à atitude do suspeito e a seu comportamento em ocorrências anteriores. O autor pode ser levado ao chão por meio da verbalização, aliada ao controle físico ou ao uso dissuasivo da arma de fogo. O infrator deve ser colocado deitado em decúbito ventral (barriga para baixo), com os braços abertos no prolongamento dos ombros, como um crucifixo. Essa posição pode ser adaptada, podendo o infrator ser colocado com as mãos por sobre a cabeça. O importante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 é ter sempre os pontos quentes monitorados, não devendo, as mãos, estarem escondidas embaixo do corpo. Em seguida, o policial militar deve aproximar-se do infrator deitado, pela parte da cabeça, preferencialmente pelo lado contrário ao que o infrator está virado, evitando ficar próximo das pernas, que é outro ponto quente. Então, deve dominar uma das mãos do agente, segurando a maior parte dos seus dedos e o dorso da mão, torcendo em direção ao tronco e ajoelhando no pescoço e na cintura deste. O fato de dominar os dedos da mão do infrator é uma questão de força. Enquanto, ao segurar nos dedos no dorso da mão, a força da mão do policial é maior que as dos dedos do infrator. (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Manual técnico-profissional n 3.04.13/2013 defesa pessoal policial. Belo Horizonte: PMMG - Comando-Geral, 2013, p. 83 a 90) Por todo o exposto, é indiscutível que a Sra. Vânia sofreu lesões corporais durante intervenção policial, no dia no dia 17 de agosto de 2020, na cidade de Monte Belo/MG. Entretanto não vislumbro injusto punível na ação dos policiais militares, os quais agiram em estrito cumprimento do dever legal de manter a ordem pública, utilizando-se da força necessária para vencer as atitudes hostis da cidadã abordada em flagrância de contravenção penal, tipificada como perturbação do trabalho. Nesses termos, dou provimento ao presente apelo, para absolver o 3º Sgt PM Cléber Luiz Azola Ventura, da imputação pelo crime previsto no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal), o que faço com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM (circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), c/c o art. 42, inciso III, do CPM (não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal). É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator